Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Processo : 0703568-16.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação de cobrança, consignou que a questão sobre a legitimidade ativa seria apreciada em momento oportuno. Nas razões recursais, o réu-agravante alega a existência de um imbróglio no polo ativo, uma vez que não está claro quem é o proprietário do imóvel objeto dos alugueis cobrados. Diz que houve a antecipação da decisão de mérito, porquanto o juízo adiantou que exigirá o formalismo da lei do inquilinato. Pede o provimento ao recurso para que o juízo a quo estabeleça quem é parte legítima ao polo ativo. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar porque o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame às partes, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Neste particular, convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012) Além do mais, evidente que o juízo de origem ainda não havia analisado a matéria referente à legitimidade da parte quando da interposição deste agravo de instrumento, porque apenas diferiu a apreciação para momento seguinte. Logo, se o juízo a quo antes não examinara a questão preliminar posta pela parte, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, o aresto deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) Noutro giro, por prisma de eventual excesso injustificado de prazo legal (art. 226, inc. II e art. 227, do CPC) para uma decisão interlocutória, o Regimento Interno do TJDFT estabelece, no art. 15, inc. I e no art. 16, a possibilidade de reclamação ao Conselho da Magistratura para, se procedente, determinar ao magistrado que pratique o ato ou, na sua inércia, encaminhar os autos ao substituto legal a fim de que decida. Por fim, simples consulta aos autos no juízo de origem revela que, posteriormente a este agravo, sobreveio decisão a respeito da legitimidade das partes (id. 58510552 na origem), o que, por si só, mesmo considerasse no ato precedente, ora atacado, a natureza de decisão interlocutória, traria a certeza inafastável de que o presente recurso está prejudicado, impondo à parte a interposição de novo e apropriado recurso. Em hipótese similar, já decidiu esta Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPACHO PARA FACULTAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS OU DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO POSTERIOR NA ORIGEM PARA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO PARA O APROVEITAMENTO DE RECURSO. DESCABIMENTO. 1. Diante da clareza na disposição da norma processual que prevê a aplicação do agravo de instrumento, as partes devem redigir recursos que sejam umbilicalmente ligados à decisão passível de impugnação, sob pena de o recurso padecer de vício de forma que não poderá ser aproveitado. 2. Ao não conhecer do agravo principal, restou superado o mote da decisão impugnada em particular. Logo, para recorrer de posterior decisão de indeferimento da gratuidade de justiça na origem, a parte agravante deveria ter interposto novo agravo de instrumento, com objeto específico neste novo ato judicial. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (AIN 0709984-05.2017.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 18/5/2018) Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 06 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 55760713 na origem – processo n. 0729964-61.2019.8.07.0001